Tribunal: TJES
Processo: 5001117-23.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001117-23.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IANDRA FERREIRA NEVES

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA –
ERROR IN PROCEDENDO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa, cuja imperiosa necessidade, evidentemente, deverá ser analisada em cada caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação anulatória de ato administrativo” ajuizada por IANDRA FERREIRA NEVES, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ora Apelado, visando seja declarado nulo o auto de intimação nº 0290/22 e, consequentemente, os ofícios 202, 212 e 229/2022 e o auto de multa diária nº 05/22-D.

Pela sentença id 5632831, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação id 5633134, pugnando pela anulação da r. sentença hostilizada em razão de cerceamento do direito de defesa.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 5633142, requerendo seja negado provimento ao recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001117-23.2022.8.08.0049

APELANTE: IANDRA FERREIRA NEVES

APELADO: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória de ato administrativo” ajuizada por IANDRA FERREIRA NEVES, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ora Apelado, visando seja declarado nulo o auto de intimação nº 0290/22 e, consequentemente, os ofícios 202, 212 e 229/2022 e o auto de multa diária nº 05/22-D.

Pela sentença id 5632831, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação id 5633134, pugnando pela anulação da r. sentença em razão de cerceamento do direito de defesa.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 5633142, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Após examinar as teses suscitadas pelas partes nesta instância recursal, entendo ser a hipótese de acolhimento do recurso de apelação interposto para o fim de anular a r. sentença vergastada, pelas razões que passo a expor.

Pois bem.

Pelo auto de infração nº 0290/2022, a Administração Pública, no exercício de seu poder de polícia, determinou que a Apelante promovesse, no prazo de 30 (trinta) dias, a retirada de aves dos “galpões 1, 2 e 3”, de um total de 10 (dez) galpões que compõem o estabelecimento de atividade granjeira por si exercida.

A Apelante aduz, no entanto, que adotou, desde a primeira notificação, realizada em maio/2021, as medidas técnicas necessárias ao controle e à proliferação de moscas e larvas, circunstância fática que serviu de motivo à lavratura do auto de infração impugnado.

Destarte, à luz da tese de ausência de motivo, pugna a Apelante pela declaração de nulidade do ato e da ordem de remoção de aves dos “galpões 1, 2 e 3”.

Ao receber a demanda, o MMº. Juiz de Direito
a quo
ordenou o ato citatório, conforme despacho id 5632824, ao mesmo tempo em que determinou que o Apelado indicasse, em contestação, as provas que pretendia produzir, enquanto que a Apelante deveria fazê-lo em réplica, pena de preclusão.

Apresentadas a contestação e a réplica, seguiu-se,
incontinenti
, a r. sentença vergastada (id 5632831), na qual o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a produção da prova pericial postulada pela Apelante sob o seguinte argumento:

“À luz do ID 17065918 a parte autora e ré tinham o dever tanto de especificar suas provas, com rol de testemunhas e quesitos periciais, sendo oral ou testemunhal evidentemente, de modo que em contestação a requerida almeja a produção de prova oral sem acostar o respectivo rol, enquanto o requerente vindica a produção de prova pericial (ID17973732 e 18283369).

A prova testemunhal, portanto, evidentemente preclusa (TJES, Apl 047180013840), sendo que a pericial compreendo não ser útil ao julgamento da controvérsia. Isso porque ela perdeu o seu objeto, já que as condições que redundaram na aplicação da penalidade administrativa certamente já não são as mesmas.

Pelo decurso do tempo o objeto de prova já mereceu alteração e a prova não será capaz de refletir situação contemporânea ao momento da atuação administrativa. Certamente as aves e o quantitativo de aves já não são os mesmos e é razoável pensar que os rejeitos de fezes já tenham merecido alterações e até destinações usuais. A própria estrutura do empreendimento da autora pode ter redundado em melhora, que de todo modo não será capaz de refletir momento contemporâneo aos atos administrativos e a narrativa autoral.

Por isso, preclusa a prova oral do requerido e indefiro a prova pericial da requerente. E passo, pois, cerne da controvérsia.”

Consoante entendimento firmado neste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a falta de decisão saneadora, por si só e em regra, não enseja a nulidade do processo, em homenagem à máxima do pas de nullité sans grief, segundo a qual não há que se cogitar nulidade se não houve prejuízo para a parte
” (AP nº 0002641-57.2017.8.08.0004, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões).

No caso, a ausência de saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório, ensejou, a meu sentir, nulidade processual consubstanciada no cerceamento do direito de defesa.

Após examinar os autos, não vislumbro a impertinência da prova pericial postulada por duas razões.

Primeiro, que a Apelante poderá demonstrar que não se faz necessário e que, por conseguinte, não seria razoável ou proporcional, implementar a ordem de retirada de aves dos galpões 1, 2 e 3, se não persiste o motivo ensejador da autuação, qual seja, a circunstância de proliferação de moscas e aves.

Segundo, que, ao lado da verificação do contexto fático atual, a prova pericial poderia corroborar, ou não, a documentação acostada aos autos pela Apelante, quais sejam, relatórios e laudos técnicos emitidos por biólogo (id 5632806 e 5632807) e médico-veterinário (id 5632808 e 5632809), bem como o parecer do Ministério Público Estadual (id 5632810), promovendo o arquivamento de procedimento preparatório, os quais são anteriores ou mesmo contemporâneos à autuação impugnada nestes autos.

Consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa, mesmo em se tratando de matéria de fato e de direito, acaso desnecessária a instrução probatória. É o que se infere do artigo 355, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 355 - O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Nada obstante, é assente o entendimento no sentido de que padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa ou mesmo quando se atribui ônus à parte sem a oportunidade para dele se desincumbir.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem a fim de que promova a abertura da instrução processual e novo julgamento do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 24/10/23

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

Sessão do dia 24/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.